Tribunal: STJ
Processo: 1402121-69.2024.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229937 - MS(2025/0317874-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: MICHEL GRUMACH - RJ169794
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
BEATRIZ TORRES PIRES BARRETO - RJ244461
MARIA CLARA DE LIMA BACCI - RJ234825
RECORRIDO
: AUTO POSTO ANTARYS LTDA.
OUTRO NOME
: ALCOVA E RIBEIRO LTDA
ADVOGADOS
: CARLO DANIEL COLDIBELLI FRANCISCO - MS006701
ROBSON ANTONIO ALCÔVA - MS017356
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE
C/C
FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022
E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA LEGAL DE JUROS
(ART. 406 DO CC).
. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
TEMA 1.368/STJ
COMO INDEXADOR ÚNICO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024
. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NOVA
PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
. COISA
SÚMULA 7/STJ
JULGADA. LIQUIDAÇÃO POR ESTIMATIVA MANTIDA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em liquidação de
sentença, homologou laudo pericial com correção monetária pelo IGP-
M e juros de 1% ao mês até
passando, a partir de então, à
30/8/2024,
sistemática do IPCA e da taxa legal prevista na
,
Lei n. 14.905/2024
afastando nulidade por cerceamento de defesa e a necessidade de
nova perícia.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões sobre taxa SELIC, cerceamento de defesa
e limites de agravo anterior; (ii) a taxa legal de juros do
do CC
art. 406
deve ser a SELIC, sem cumulação com correção monetária, antes da
; (iii) ocorreu cerceamento de defesa por ausência
Lei n. 14.905/2024
de intimação específica e por indeferimento de complementação
Documento eletrônico VDA56447324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ac2bf7d-4483-43b3-9931-8923ffae3e50

pericial; (iv) houve violação da coisa julgada sobre a liquidação por
estimativa.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais, ainda que em
sentido contrário ao interesse do recorrente. A rejeição dos embargos
de declaração mostra-se legítima quando inexistentes os vícios do
do CPC.
art. 1.022
4. Conforme orientação firmada no
, a taxa legal
Tema 1.368/STJ
prevista no
do Código Civil corresponde à taxa
art. 406
SELIC, incidente sobre as relações jurídicas constituídas antes da
vigência da
.
Lei n. 14.905/2024
5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera sem
demonstração de prejuízo. Havendo contraditório sobre o laudo e
impugnação apreciada, não se anula o julgamento. A pretensão de
nova perícia, em liquidação por estimativa já reconhecida, demanda
reexame fático-probatório, óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ac2bf7d-4483-43b3-9931-8923ffae3e50

RECURSO ESPECIAL No 2229937 - MS(2025/0317874-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: MICHEL GRUMACH - RJ169794
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
BEATRIZ TORRES PIRES BARRETO - RJ244461
MARIA CLARA DE LIMA BACCI - RJ234825
RECORRIDO
: AUTO POSTO ANTARYS LTDA.
OUTRO NOME
: ALCOVA E RIBEIRO LTDA
ADVOGADOS
: CARLO DANIEL COLDIBELLI FRANCISCO - MS006701
ROBSON ANTONIO ALCÔVA - MS017356
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE
C/C
FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022
E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA LEGAL DE JUROS
(ART. 406 DO CC).
. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
TEMA 1.368/STJ
COMO INDEXADOR ÚNICO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024
. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NOVA
PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
. COISA
SÚMULA 7/STJ
JULGADA. LIQUIDAÇÃO POR ESTIMATIVA MANTIDA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em liquidação de
sentença, homologou laudo pericial com correção monetária pelo IGP-
M e juros de 1% ao mês até
passando, a partir de então, à
30/8/2024,
sistemática do IPCA e da taxa legal prevista na
,
Lei n. 14.905/2024
afastando nulidade por cerceamento de defesa e a necessidade de
nova perícia.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões sobre taxa SELIC, cerceamento de defesa
e limites de agravo anterior; (ii) a taxa legal de juros do
do CC
art. 406
deve ser a SELIC, sem cumulação com correção monetária, antes da
; (iii) ocorreu cerceamento de defesa por ausência
Lei n. 14.905/2024
de intimação específica e por indeferimento de complementação
Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

pericial; (iv) houve violação da coisa julgada sobre a liquidação por
estimativa.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais, ainda que em
sentido contrário ao interesse do recorrente. A rejeição dos embargos
de declaração mostra-se legítima quando inexistentes os vícios do
do CPC.
art. 1.022
4. Conforme orientação firmada no
, a taxa legal
Tema 1.368/STJ
prevista no
do Código Civil corresponde à taxa
art. 406
SELIC, incidente sobre as relações jurídicas constituídas antes da
vigência da
.
Lei n. 14.905/2024
5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera sem
demonstração de prejuízo. Havendo contraditório sobre o laudo e
impugnação apreciada, não se anula o julgamento. A pretensão de
nova perícia, em liquidação por estimativa já reconhecida, demanda
reexame fático-probatório, óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS. PRELIMINARES DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO. AFASTADAS.
AGRAVANTE QUE AVENTA NULIDADE DA DECISÃO POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESE
REJEITADA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
MANUTENÇÃO VALOR HOMOLOGADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO
DA SELIC. ACOLHIDO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA
. PEDIDO DA AGRAVADA PARA CONDENAÇÃO
LEI 14.905/2024
DA RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A decisão
que homologa os cálculos em sede de liquidação de sentença possui
natureza interlocutória, sendo passível de impugnação por meio de
agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. 2) O acórdão apontado pela parte
agravada não discorreu expressamente sobre a desnecessidade de
nova perícia para apurar o volume do concreto contaminado, mas
apenas tratou sobre o prosseguimento da liquidação de sentença, de
Trata-se de recurso especial interposto por CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
(CSN) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

modo que inexiste a aventada preclusão. 3) Conquanto o agravante
não tenha sido objetivamente intimado sobre o pedido formulado pela
liquidante, não é o caso de anulação da decisão pois amparada em
questões de fato e de direito sobre as quais foi oportunizada a
intimação de ambas as partes. 4) o Juízo de origem agiu em
conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais, ao
reconhecer que os embargos de declaração não comportavam
análise, uma vez que a decisão embargada fora reformada por
acórdão superveniente, fato que retirou o objeto de eventual
aclaramento ou integração. 5) Não há nos autos qualquer elemento
que demonstre a necessidade de complementação ou realização de
nova perícia, pois o laudo pericial se revela apto a subsidiar a decisão
final da fase de liquidação, mesmo porque o acórdão proferido no
agravo de instrumento 1410753-26.2020.8.12.0000 expressamente
reconheceu que o fato da liquidação contemplar os gastos necessários
antes da realização da reforma não contraria a coisa julgada material.
6) A discussão sobre qual das classes de resíduos devem ser
consideradas para a estimativa de custos já se encontra superada
com a constatação de que “a identificação quanto a ocorrência de
resíduos perigosos (Classe I - NBR 10.004) somente será possível
quando da efetiva realização dos serviços de demolição do piso.”
aliada ao reconhecimento da possibilidade da liquidante realizar a
liquidação antes de concretizada a obra (por estimativa). 7) No caso,
discute-se a obrigação de ressarcimento de perdas e danos pelo não
cumprimento da obrigação de fazer reconhecida pelo acórdão judicial
transitado em julgado, o qual não estipulou índice de correção e juros,
de modo que a reparação material a ser satisfeita pela empresa ré
deverá ser corrigida inicialmente pelo IGP-M, por ser o índice que
melhor reflete a variação da moeda, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, tal como fixado pelo juízo a quo, até o dia anterior ao da
publicação da
, em atenção ao princípio da
Lei no 14.905/2024
irretroatividade das leis. 8) Não se cogita de aplicação de multa por
litigância de má-fé quando inexistem indícios que permitam enquadrar
a conduta da parte adversa nas hipóteses previstas no artigo 80 do
CPC.
Os embargos de declaração de CSN foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, CSN apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, IV, do CPC, alegando
omissões sobre a aplicação da taxa SELIC antes de
ao cerceamento de
30/8/2024,
defesa por ausência de intimação específica e aos limites do julgamento no Agravo n.o
1410753-26.2020.8.12.0000;
violação do
do CC e do Tema 112,
(2)
art. 406
sustentando a aplicação da taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, vedada a
Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

cumulação com correção monetária, no período anterior à Lei n.o
;
14.905/2024 (3)
violação dos arts. 3o, 7o, 9o, 10 e 370, parágrafo único, do CPC, por cerceamento de
defesa e decisão surpresa, em razão da inexistência de intimação específica e do
indeferimento de diligência pericial complementar sobre a extensão da contaminação
do concreto;
violação do
do CPC, por suposta extrapolação dos limites
(4)
art. 507
fixados no Agravo no 1410753-26.2020.8.12.0000 sobre a liquidação por estimativa e
consideração de resíduos Classe I.
Houve apresentação de contrarrazões por Alcova e Ribeiro Ltda.,
sustentando óbices de admissibilidade por ausência de prequestionamento e
incidência da
, e refutando, no mérito, todas as alegações recursais, em
Súmula 7/STJ
especial a aplicação retroativa da SELIC e a tese de cerceamento de defesa.
O apelo nobre foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Deve-se conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe
provimento em parte.
A demanda tem origem em ação declaratória de nulidade cumulada com
obrigação de fazer, na qual se reconheceu o dever da empresa ré de substituir, a suas
expensas, o concreto defeituoso fornecido à autora, bem como pagar todas as
despesas decorrentes da aplicação de novo concreto, com liquidação por artigos caso
não cumprida a obrigação de fazer. Na liquidação, foi homologado laudo pericial que
fixou o quantum debeatur em R$ 285.531,51 (duzentos e oitenta e cinco mil,

quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) na data-base de 21/10/2008,
considerado resíduo Classe I, com correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês até 3
passando-se, daí em diante, à sistemática do IPCA e da taxa legal (diferença
0/8/2024,
entre SELIC e IPCA), nos termos da Lei n.o
(e-STJ, fls. 90-99 e 131-137).
14.905/2024
O Colegiado afastou nulidade por cerceamento de defesa, reconhecendo
ausência de intimação específica, porém sem prejuízo, por existir contraditório sobre o
laudo e impugnação apreciada (e-STJ, fls.
), e manteve a desnecessidade de
93/94
nova perícia diante da liquidação por estimativa reconhecida em decisão anterior.

(1) Violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, IV, do CPC

A CSN pugnou pelo reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional
pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
afirmando a existência de três omissões a respeito de matérias essenciais ao deslinde
Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

Desse modo, forçoso reconhecer que não houve intimação específica
do recorrente para se manifestar acerca do pedido da liquidante para
reconhecimento de crédito líquido, certo e exigível nos termos
indicados pelo laudo pericial, com relação a resíduos perigosos.
De qualquer maneira, a despeito da irregularidade, entendo que não
houve prejuízo apto a anular a decisão. Isso porque o valor
homologado consta do laudo pericial sobre o qual houve observância
do contraditório e ampla defesa, inclusive com impugnação
apresentada pela parte agravante, a qual foi devidamente apreciada
no ato recorrido.
Ademais, da própria conclusão de julgamento do agravo de
instrumento 1410753-26.2020.8.12.0000 infere-se que o caso
apresenta elementos probatórios concretos para que seja proferida a
sentença de liquidação, de modo que, por óbvio, o prosseguimento do
feito consistia na apreciação da impugnação ao laudo pericial e
consequente homologação do valor devido.
Assim, conquanto o agravante não tenha sido objetivamente intimado
sobre o pedido formulado pela liquidante, não é o caso de anulação da
decisão pois amparada em questões de fato e de direito sobre as
quais foi oportunizada a intimação de ambas as partes. (e-STJ, fls. 93-
94)
Ademais, não há na atualidade, decisão vinculante do Superior
Tribunal de Justiça que imponha a aplicação da Taxa SELIC como
critério exclusivo de correção monetária e juros moratórios em
relações de natureza eminentemente privada, como é a hipótese dos
autos.
Embora o Tema Repetitivo
tenha abordado a aplicação da
112/STJ
SELIC como taxa referencial nos termos do
do Código Civil,
art. 406
da controvérsia, quais sejam: a) omissão quanto ao
do Código Civi
art. 406
l e
; b) omissão sobre a tese de cerceamento de defesa e c) omissão
Tema 112/STJ
quanto aos limites do acórdão do Agravo de Instrumento n. 1410753-
26.2020.8.12.0000.
Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios alegados.
Da leitura do acórdão vergastado, constata-se que todos os pontos foram
tratados pelo Colegiado estadual.
Confira-se:
Do acórdão dos embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

tal definição se deu em contexto específico, e com relevância mais
acentuada em obrigações tributárias e de direito público, não havendo
vinculação para hipóteses como a presente.
Importa registrar, também, que o referido Tema 112 está atualmente
sendo rediscutido no bojo do
, afetado à Corte
REsp 1.795.982/SP
Especial do Superior Tribunal de Justiça, justamente para pacificação
definitiva sobre a aplicabilidade (ou não) da SELIC em obrigações civis
de ressarcimento e indenização, como a que se examina. Portanto,
não há consolidação jurisprudencial que obrigue a aplicação da SELIC
em substituição ao IGP-M. (e-STJ, fl.139)
Apesar do inconformismo, o Tribunal local se pronunciou sobre todos os
temas importantes levantados pela CSN, não havendo, portanto, omissão a ser
reconhecida.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO
ARBITRAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
MULTA DO
§ 2o, DO NCPC. AFASTAMENTO.
ART. 1026,
PRODUÇÃO DE PROVAS.
DO CPC. NÃO CABIMENTO
ART. 1.015
DO AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO.
SIMPLES
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTA.
PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. Enunciado da Súmula no 98 desta Corte diz que: Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não tem caráter protelatório.
Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
decisão que indefere o pedido de produção de provas não é
impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar
nas hipóteses do rol do
do
, devendo a questão
art. 1.015
CPC/2015
ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do
§
art. 1.009,
1o, do mesmo diploma legal (AREsp n.
relator Ministro
2.898.283/CE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025,
DJEN de
)
26/9/2025.
4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na
alínea c do permissivo constitucional. Incidência da
.
Súmula 284/STF
5. Recurso a que se dá provimento em parte.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.235.623/SC
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
23/12/2025)
Nessa linha, afasto a tese de negativa de prestação jurisdicional.

(2) Violação do
do CC e do Tema 112
art. 406

O apelo nobre deve ser provido acerca da alegada violação do
do
art. 406
Código Civil.
Embora a CSN invoque o Tema 112, a matéria foi recentemente reanalisada
por esta Corte ao apreciar o Tema Repetitivo 1.368, no qual fixou-se a tese de que o
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
deve
art. 406
14.905/2024,
ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às
dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a
mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
Em acréscimo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE MÚTUO COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
VI, DA
ART. 24,
. INDICAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL E CRITÉRIOS
LEI 9.514/1997
DE REVISÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E
E
TAXA DE JUROS.
.
7/STJ
283/STF.
TEMA 1368/STJ
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, DEDUZIDO O IPCA DESDE O INÍCIO
Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
art. 1.022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. Conforme orientação firmada no
, a taxa legal
Tema 1368/STJ
prevista no
do Código Civil corresponde à Taxa Selic,
art. 406
deduzido o IPCA, devendo incidir inclusive sobre as relações jurídicas
constituídas antes da vigência da
.
Lei n. 14.905/2024
3. As instâncias ordinárias reconheceram que o contrato de alienação
fiduciária indicou adequadamente o valor do imóvel, atendendo ao
disposto no
VI, da
. A revisão dessa
art. 24,
Lei n. 9.514/1997
conclusão demandaria reexame de cláusulas contratuais e do acervo
fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e

7/STJ.
4. Subsistindo fundamentos autônomos e suficientes para a
manutenção do acórdão recorrido, não especificamente impugnados,
aplica-se, por analogia, a Súmula 283 do STF.
5. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, dar-lhe parcial provimento.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
3.041.231/GO,
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
16/12/2025)
De fato, ao aplicar índice diverso no lugar da SELIC, o acórdão recorrido
distanciou-se da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 1.368,
razão pela qual há que se dar provimento ao recurso.

(3) (4) Violação dos arts. 3o, 7o, 9o, 10 e 370, parágrafo único, do CPC;
violação do
do CPC
art. 507

A CSN sustentou que teve seu direito de defesa cerceado, em razão da
inexistência de intimação para apresentar impugnação e do indeferimento de
complementação da perícia, o que também violaria a coisa julgada formada pelo
julgamento de Agravo de Instrumento anterior (Autos n. 1410753 -26.2020.8.12.0000).
Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

O Colegiado sul-mato-grossense, ao analisar as teses, adotou a seguinte
conclusão:
De qualquer maneira, a despeito da irregularidade, entendo que não
houve prejuízo apto a anular a decisão. Isso porque o valor
homologado consta do laudo pericial sobre o qual houve observância
do contraditório e ampla defesa, inclusive com impugnação
apresentada pela parte agravante, a qual foi devidamente apreciada
no ato recorrido.
Ademais, da própria conclusão de julgamento do agravo de
instrumento 1410753-26.2020.8.12.0000 infere-se que o caso
apresenta elementos probatórios concretos para que seja proferida a
sentença de liquidação, de modo que, por óbvio, o prosseguimento do
feito consistia na apreciação da impugnação ao laudo pericial e
consequente homologação do valor devido. (...) Ocorre que a
liquidante teve reconhecido, por decisão transitada em julgado, o
direito a realizar a liquidação antes de concretizada a obra (por
estimativa), de modo que descabida a insistência em nova perícia para
apuração do volume de concreto efetivamente contaminado.
Assim, a conclusão do perito no sentido de apontar estimativas dos
custos de remoção e destinação do concreto a depender da presença
ou não de resíduos sólidos contaminados com petróleo encontra
respaldo técnico e atende a especificidade da controvérsia.
Portanto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a
necessidade de complementação ou realização de nova perícia, pois o
laudo pericial se revela apto a subsidiar a decisão final da fase de
liquidação, mesmo porque o acórdão proferido no agravo de
instrumento 1410753-26.2020.8.12.0000 expressamente reconheceu
que o fato da liquidação contemplar os gastos necessários antes da
realização da reforma não contraria a coisa julgada material. (e-STJ,
fls. 93-96)
Da leitura das razões do acórdão, não verifico violação dos dispositivos
legais invocados, pois, havendo título executivo judicial prevendo a possibilidade de
liquidação por estimativa, o fundamento utilizado pela CSN para postular a
complementação da perícia (definir se o concreto objeto de futura intervenção está ou
não contaminado) não se sustenta.
Em arremate, o acórdão reconheceu a inexistência de cerceamento de
defesa, fundamentando-se na ausência de prejuízo à recorrente, que teve suas teses
devidamente apreciadas, bem como a inexistência de violação a coisa julgada.
Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

Ao julgar dessa forma, o acórdão se alinhou à jurisprudência desta Corte,
segundo a qual não se decreta a nulidade de julgamento sem a demonstração de
prejuízo (EDcl no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.149.059/SP
Turma, julgado em
DJEN de
).
15/12/2025,
18/12/2025.
Acolher as teses da CSN exigiria afastar as conclusões do acórdão recorrido
de que não houve prejuízo à defesa da recorrente e de que não houve violação da
coisa julgada, o que é obstado pela
.
Súmula 7/STJ
Dessarte, não verifico violação dos dispositivos legais suscitados, devendo
ser desprovido o recurso neste ponto.
Nessas condições, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, nos termos da
fundamentação, aplicar a taxa SELIC como indexador único (englobando correção
monetária e juros de mora), no período anterior à vigência da
,
Lei n. 14.905/2024
vedada a cumulação com quaisquer outros índices ou taxas de juros; a partir de
aplica#se a disciplina superveniente da
, nos termos já
30/8/2024,
Lei n. 14.905/2024
observados no acórdão recorrido.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É o voto.

Documento eletrônico VDA56227943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: cb103f48-7352-4e0e-99d8-4b6498432ca0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.229.937 / MS
Número Registro: 2025/0317874-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00313518120008120001
00395656120008120001
14021216920248120000
1402121692024812000050002 14107532620208120000 313518120008120001 395656120008120001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: MICHEL GRUMACH - RJ169794
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
MARIA CLARA DE LIMA BACCI - RJ234825
BEATRIZ TORRES PIRES BARRETO - RJ244461
RECORRIDO
: AUTO POSTO ANTARYS LTDA.
OUTRO NOME : ALCOVA E RIBEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ROBSON ANTONIO ALCÔVA - MS017356
CARLO DANIEL COLDIBELLI FRANCISCO - MS006701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56425845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: a0813450-a3dc-4fa6-9f91-83fb4914f006

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
28/04/2026
04/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: a0813450-a3dc-4fa6-9f91-83fb4914f006